Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-17.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-17.2024.8.14.0080

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGUROS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A DOENÇA OMITIDA E O ÓBITO. NEGATIVA DE COBERTURA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve sentença de procedência em ação de cobrança securitária, determinando o pagamento de indenização decorrente de seguro de vida, afastada a alegação de exclusão de cobertura por doença pré-existente, diante da ausência de prova de má-fé do segurado e de nexo causal direto entre a patologia alegadamente omitida e o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de doença pré-existente pelo segurado autoriza a negativa de cobertura securitária, à luz da necessidade de comprovação de má-fé; e (ii) estabelecer se há nexo causal direto entre a doença apontada como pré-existente e a causa do óbito, apto a justificar a exclusão da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recusa de cobertura securitária fundada em doença pré-existente exige a demonstração de má-fé do segurado ou a realização de exames médicos prévios à contratação, nos termos da Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A simples omissão de informação sobre doença pré-existente não caracteriza, por si só, má-fé do segurado, sendo indispensável prova robusta de que a patologia omitida influenciou diretamente o risco contratado e foi causa direta do óbito.

5.

Inexiste prova técnica idônea que estabeleça nexo causal direto e imediato entre as doenças indicadas pela seguradora (“colelitíase e hipertensão arterial sistêmica não controlada”) e as causas da morte do segurado (parada cardiorrespiratória, edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca).

6.

A seguradora não comprovou que as doenças alegadas já existiam ao tempo da contratação do seguro, tampouco produziu prova pericial capaz de demonstrar a relação causal necessária à exclusão da cobertura.

7.

A ausência de requerimento de produção de outras provas pela seguradora implica assunção do risco probatório, não sendo possível afastar a obrigação contratual com base apenas em documentos unilaterais de auditoria interna.

8.

A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a negativa de cobertura quando inexistente prova de má-fé ou de nexo causal direto entre a doença omitida e o evento morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura securitária por doença pré-existente é ilícita quando ausente a comprovação de má-fé do segurado ou a exigência de exames médicos prévios à contratação.

2.

A omissão de doença pré-existente não afasta a cobertura do seguro de vida sem prova de nexo causal direto entre a patologia omitida e a causa do óbito.

3.

Incumbe à seguradora o ônus de demonstrar, de forma técnica e robusta, a existência da doença pré-existente ao tempo da contratação e sua relação direta com o sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 609; STJ, AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ, REsp 765.471/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.539.406/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.873.848/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800582-17.2024.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

AGRAVANTE:

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678

AGRAVADO:

FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADO:

JEFFERSON ALMEIDA SILVA - OAB/PA 15.001

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da decisão monocrática hostilizada:

“(...)Vistos.

Ação
:

de cobrança securitária proposta por
FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE MOURA
em desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

anunciando que fora negado o pagamento referente ao prêmio da apólice de vida nº:
399070
.

Sentença:
de procedência do pedido, uma vez que a apólice (nº 399070) dita que sem cobertura pela existência de doença prévia, não tivera melhor prova sobre a má-fé do segurado.

Recursos de apelação:
por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
anunciando o desacerto da sentença pois
a

apólice não deve ser paga diante das causas de exclusão de cobertura – doença pré-existente.

Contrarrazões:
apresentadas por
FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE MOURA
ao ID. 29041576.

Autos conclusos ao gabinete em 08 de agosto de 2025.
(...)”

Ao ID. 32179276, esta relatora proferiu decisão monocrática no sentido de conhecer do recurso e, ao final, negar provimento, mantendo-se os termos da sentença hostilizada que havia determinando o pagamento do seguro referente a apólice nº: 399070.

Desta decisão sobreveio agravo interno (ID. 32928159) por parte de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
anunciando o equívoco na decisão monocrática diante da prova
tanto
da doença pré-existente,
quanto
da sua relação para com o óbito o que afastaria o dever de pagamento do seguro por causa excludente de cobertura, cuja prova negativa não poderia ser imputada à Seguradora, atraindo inclusive a necessidade de melhor debate em sede colegiada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 32971925.

Autos conclusos em 02 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800582-17.2024.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

AGRAVANTE:

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678

AGRAVADO:

FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADO:

JEFFERSON ALMEIDA SILVA - OAB/PA 15.001

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática no ponto da existência de dever de pagamento do seguro pela inexistência de nexo direto entre a doença omitida e o óbito do segurado:

“(...)
A negativa de cobertura da apólice se funda em doença pré-existente omitida pelo segurando aquando da contratação, o que afasta a cobertura.

Desta análise, sobreleva reproduzir o teor das súmulas 609 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Da análise do verbete, se denota que a prova é essencial para o deslinde da controvérsia. Explico.

Embora anunciado no que pertine a alegação de negativa de cobertura por doença pré-existente, se vê indevida, pois a prova da doença deve ser prévia à contratação e não posterior. Primeiro deveria a seguradora fazer prova da condição de saúde do Consumidor, para só então admiti-lo ou não em sua carteira.

Na hipótese fática, a Seguradora – antes da contratação – não providenciou qualquer prova de saúde do Consumidor, apenas vindo a fazer quando tal foi acionada. Equívoco que torna, por este motivo, mantida a contratação e existente a cobertura.

Sobre a má-fé, por fim, alegam as Recorrentes que o de cujus em vida, omitiu seu estado de saúde, eis que declarou não ter patologia quando em outro processo de seu interesse anunciou a doença em seu favor.

Pois bem.

Não se ignora a compreensão do Superior Tribunal de Justiça materializado no julgamento do REsp 2126174, em que se consignou sobre a ausência de declaração verdadeira de saúde para fins de ingresso no contrato de seguro. Ocorre que não se aplica na dinâmica fática dos autos.

Ressalto que a contratação e a declaração de saúde (ID. 29041550 - Pág. 1) foram efetivadas em 07 de fevereiro de 2023, com apólice gerada em 11 de fevereiro de 2023, vindo a falecer em julho de 2023, o que por si só não induz em contratação mal intencionada do seguro, inclusive quando não há prova pericial que correlacione as doenças pré-existentes com a morte havida pelo segurado.

Cito os precedentes que formam a compreensão:

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais (...)” (AgInt no AREsp 1.355.356/PR , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019).

Ademais:

"(...) A circunstância de haver doença preexistente que fragilizava a saúde do segurado (hepatopatia crônica), doença esta não informada quando da contratação da apólice, mesmo que tenha contribuído indiretamente para a morte, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida" (REsp 765.471/RS , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , Quarta Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 7/3/2013) (...) (AgInt no AREsp n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Por arremate:

(...) 4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação. (...) (AgInt no REsp n. 1.873.848/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Note-se que não basta apenas a omissão da doença pré-existente ao contrato para que se afira a má-fé do segurado, é necessário ainda que tal doença cause – antes e após a avença – a sensibilização do estado de saúde do Consumidor e desta doença omitida decorra o falecimento, hipóteses que inocorrem na espécie em comento.

Inclusive, insisto que as supostas causas de exclusão de cobertura só foram levantas após o acionamento do seguro, o que, por via de consequência não podem deter guarida, mantendo-se, portanto, incólume a contratação e sua vigência. (...)”

O Agravante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
insiste na tese de que havia doença pré-existente (omitida pelo segurado) e que, por isso, não havia obrigatoriedade de cobertura securitária.

Ocorre que conforme a compreensão sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não basta apenas a omissão da doença, mas sim a prova robusta de que a doença prévia -
omitida
-, tenha sido causa, frise-se direta, do falecimento.

A prova juntada pela auditoria interna da Seguradora, não é capaz de, tecnicamente, associar a relação causal direta e imediata entre a patologia omitida
(“colelitíase e HAS não controlada”
) e a causa da morte do Segurado (
a) Parada Cárdio Respiratória, b) Edema Agudo de Pulmão e c) Insuficiência Cardíaca
), por esta razão não havendo que se falar em exclusão de cobertura.

De mais a mais, a Seguradora não comprovou que a
“colelitíase e HAS não controlada”
já existiam ao tempo da contratação, sendo apenas referenciada no prontuário médico como o caso para conduta.

Ao não requerer mais provas (ID. 29041565 - Pág. 1) assumiu a responsabilidade de manter apenas provas documentais nos autos, sem que houvesse o manejo de prova técnica que
oficialmente
, fizesse o liame entre a doença omitida e a causa da morte.

Não há, portanto, o que se retocar da decisão monocrática diante do acerto das razões doravante mantidas e reafirmadas em repetição diante da simples reiteração pela Agravante, dos argumentos já anteriormente rechaçados, suprindo qualquer nulidade do julgamento unipessoal por esta apreciação colegiada.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 24/03/2026